Tribunal: TJMT
Processo: 1003774-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003774-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVANTE), AXXION IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 19.184.253/0001-90 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE MORANDI SAQUETTE - CPF: 487.333.501-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONICE FAGUNDES SAQUETTE - CPF: 654.700.520-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito
Processual Civil
. Agravo de Instrumento. Cancelamento de Averbação Premonitória. Substituição da Garantia
em Execução de Título Extrajudicial. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
e virtude de
decisão que determinou o cancelamento das averbações premonitórias sobre imóveis no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial após substituição da caução
.

II.
Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento das averbações premonitórias compromete a efetividade da
E
xecução; (
ii
) estabelecer se a substituição da garantia justifica a liberação das anotações premonitórias.

III.
R
azões de Decidir

3. A substituição da caução foi regularmente autorizada em decisão confirmada p
ela Corte Estadual
, transitada em julgado
; logo, não há
vício ou ilegalidade
que justifique
a manutenção das averbações.

4. A averbação premonitória, de natureza meramente informativa e acautelatória, não equivale à penhora nem acarreta indisponibilidade do bem.

5. A
E
xecução permanece garantida por bens idôneos, conforme decisão judicial regularmente proferida e referendada pela instância superior,
o que afasta a alegação de
risco de dano à
E
xequente.

6. A manutenção das averbações sobre bens liberados implica em gravame excessivo ao
E
xecutado
e ofende
o princípio da menor onerosidade processual.

7. A eventual alienação fraudulenta de bens poderá ser combatida pelos meios legais previstos no Código de Processo Civil, independentemente da existência da averbação premonitória.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A substituição válida da garantia na execução justifica o cancelamento da averbação premonitória, pois esta tem caráter apenas informativo e não impede a futura
análise de eventual
fraude à execução
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 797, 805, 828, 829, §2o, 847, 792, IV; Lei no 6.015/1973, art. 167, II, item 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.052.737/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16.05.2017,
DJe
29.05.2017; TJMT, AI n. 1018287-45.2022.8.11.0000, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003774-67.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pavtec
Engenharia e Pavimentação Ltda – EPP
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
2
a Vara Cível da Comarca d
e Sorriso
na Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 1003465-62.2021.8.11.0040, manejada em desfavor de
Axxion
Imóveis
Ltda – ME.

O Juiz singular
determinou o cancelamento das averbações premonitórias que recaíam sobre os imóveis matriculados sob os números 53.856, 53.857, 53.858 e 53.859, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Irresignada, a

A
gravante sustenta, em síntese, que a supressão das anotações premonitórias vulnera a efetividade do processo executivo
e

coloca
em risco o integral cumprimento da obrigação,
haja
vista que os bens inicialmente vinculados à
E
xecução foram substituídos por outros imóveis, sem que haja segurança quanto à satisfação do direito exequendo com a nov
a
caução.

A Agravada, em contraminuta, defende a falta
de interesse recursal
e a
ofensa à coisa julgada, pois
, segundo ela,
a substituição da garantia
foi
submetida ao duplo grau de jurisdição e transitou em julgado.

Ressalta
que o cancelamento das averbações premonitórias não acarreta prejuízo à
E
xequente, já que a execução
permanece garantida pelos novos bens ofertados em substituição
(Id. 272251882).

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator em substituição legal, Juiz Marcio Aparecido Guedes (Id. 268178286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se d
o
PJe
de 1o Grau, que a decisão agravada foi proferida em

Ação
Execução de Obrigação de Fazer
ajuizada pela
Agra
v
ante

Pavtec
Engenharia e Pavimentação Ltda
–
EPP
.

Na inicial da Ação Executiva, a Recorrente alegou que
prestou serviços de infraestrutura com deságio de 15%
(quinze por cento)
sobre os valores orçados para a
Agrav
ada,

Axxion
Imóveis Ltda - M
E
,
em troca da aquisição da propriedade de 9 (nove) lotes que compõem a "Quadra 04" do Loteamento JK, com área total de 20.173,06m2.

Aduziu
que
, embora tenha
cumpri
do
sua parte contratual,
a
Executada
não
transferiu
a titularidade
dominial dos lotes, motivo
pelo qual promoveu a Ação de Execução
.

No decorrer da
quela demanda,
o Juiz
a quo
, diante das alegações de
que a
Executada
estava na iminência de se desfazer dos bens,
concedeu a tutela provisória de urgência e determinou o arresto dos imóveis objeto das matrículas
n. 53856, 53857, 53858, 53859, 53860, 53861, 53862, 53863 e 53864
, todas do Cartório de Registro Imobiliário de Sorriso-MT
(Id.

116236725).

De forma paralela,
a
Executada
opôs os
Embargos à Ex
e
cução de n. 1004143-09.2023.8.11.0040
,
que não foi recebido com efeito
suspensivo (Id.
117641155 – 17/05/2023)
.

A
Executada/Embargante
ofertou
imóveis em caução para garantia do
J
uízo e requereu

a concessão do efeito suspensivo
e a revogação
do arresto dos imóveis
listados n
a Ação de Execução n.

1003465-62.2021.8.11.004
(Id.
120266629).

O
pedido foi acolhido
(Id. 120737791).

A
Exequente/
E
mbargada opôs
E
mbargos de
D
eclaração
,
que
foram rejeitados (Id.
126669518)
, e

impugnou os
E
mbargos
à Execução. Suscitou
preliminares de inépcia e incorreção do valor da causa
e, no mérito, pediu
a improcedência
do pedido
.

Instadas sobre a produção de provas, a
Executada/
E
mbargante requereu provas pericial, oral e documental, enquanto a
E
xequente
defendeu o julgamento antecipado ou, subsidiariamente, a produção de prova oral
(Ids. 132272916 e
132407889).

No curso do feito, a
credora
noticiou a alienação indevida de um dos imóveis caucionados (matrícula n. 53.859)
; de conseguinte, requereu

o
arresto preventivo dos bens remanescentes, remoção do efeito suspensivo, aplicação de multa
e
substituição da caução por outro lote de igual valor, além de ofício ao Ministério Público
(Id. 140572787).

Patrick Trevisan, Mariana Trevisan e Leandro Pires
Aran
,

compareceram aos autos
e
informaram

que adquiriram
os imóveis de matrículas
n.
53.856
, 53.857, 53.858 e
53.859
(Id.
142573841).

A
E
xecutada/Embargante
ofereceu caução substitutiva, com
os
imóveis de matrículas
n.
78.342
, 78.343,
78.344 e
78.346, situados ao lado dos anteriormente caucionados
(Id. 142808048).

O Julgador
oportunizou
a
manifestação das partes. A
credora
reiterou o pedido de arresto, e a
E
mbargante insistiu na substituição da caução.

No despacho saneador
(Id. 163211892), foi deferida a substituição da caução
e, em virtude dessa decisão a E
xequente
interpôs Agravo de Instrumento n.
1022349-60.2024.8.11.0000,
que foi desprovido em julgamento unânime

(Id. 171570772).

De volta
aos autos principais da Execução de Título Extrajudicial
,

diante da
substituição da caução
deferida nos Embargos à Execução,

foi determinad
a
e depois ratificada a ordem de cancelamento das averbações premonitórias
sobre os imóveis de números
53.856, 53.857, 53.858 e 53.859, todas do CRI
da Comarca
de Sorriso/MT
e, e
ssa é a decisão agravada
.

A credora s
ustenta, em síntese,
que a retirada das averbações premonitórias
compromete a efetividade da Execução, visto que os bens originalmente
vinculados foram substituídos
por outros imóveis, sem garantia de que a substituição assegurará
a satisfação do direito exequendo.

Pois bem.

Inobstante o arrazoado da Exequente/
Agravante, a
decisão agravada deve ser mantida hígida
.

Co
nforme relatado, a

substituição da caução inicialmente prestada pela Executada/Agravada foi regularmente autorizada pelo Ju
iz
de primeiro grau, nos autos dos Embargos à Execução
,
e
aquela decisão

foi
confirmada por esta Egrégia Corte Estadual no julgamento do Agravo de Instrumento n
.
1022349-60.2024.8.11.0000,
cujo Acórdão transitou
em julgado
.

Nesse cenário, não há falar em prejuízo à Exequente/Agravante, visto que a
E
xecução segue devidamente protegida pelos novos bens imóveis ofertados em substituição pela Agravada, os quais
, reitero:
foram regularmente aceitos pelo Ju
iz

a quo
e referendados por este Tribunal, eliminando qualquer risco iminente de dano irreparável que justifique a reforma da decisão guerreada.

Outrossim, cumpre r
elembrar
que a anotação premonitória prevista no art
igo
828
,
do Código de Processo Civil
,
não se confunde com a penhora, não implica em constrição ou indisponibilidade dos bens, mas tão somente em ato informativo
e acautelatório da existência de demanda judicial sobre aquele bem específico.

Nas palavras da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

[...] A

anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos. (TJ-MT - AI: 10182874520228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023).

Dessa forma, uma vez que a
E
xecução já
está
garantida pelos bens ofertados em substituição,
inexiste qualquer
m
o
tivo
para
manter
as averbações premonitórias sobre os
imóveis inicialmente dados em garantia e já liberados
.

O que se observa, na verdade, é que o acolhimento d
a pretensão da Agravante implicaria em
gravame excessivo e desnecessário ao Executado, em contrariedade ao princípio da menor onerosidade previsto no art
igo
805
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Por fim, no que concerne à alegada possibilidade de alienação fraudulenta dos imóveis, cumpre salientar que, mesmo com o cancelamento das averbações premonitórias, o
E
xequente ainda poderá
, caso queira,
se valer dos mecanismos legais previstos no art
igo
792
,
do CPC
,
para configuração de fraude à execução,
tal qual bem observado pelo Julgador a quo na decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025